Tribunal: TJSP
Processo: 1006160-46.2019.8.26.0038
Classe: Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Licença-maternidade. Professora de Educação Básica I, temporária, submetida à Lei 1093/2009. Licença de cento e vinte dias assegurada pelo artigo 7o, XVIII, da Constituição Federal e de cento e oitenta dias por disposição do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Benefício que visa proteção à maternidade e à criança, alcançando

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Licença-maternidade. Professora de Educação Básica I, temporária, submetida à Lei 1093/2009. Licença de cento e vinte dias assegurada pelo artigo 7o, XVIII, da Constituição Federal e de cento e oitenta dias por disposição do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Benefício que visa proteção à maternidade e à criança, alcançando igualmente a todas as servidoras públicas estaduais, sem possibilidade de distinção quanto ao regime jurídico. Precedentes desta Corte. Segurança concedida. Reexame necessário não provido.